Tribunal: TJDFT
Processo: 0005803-24.2016.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0005803-24.2016.8.07.0004 Recorrentes : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E ROGÉRIO SPINDOLA MARIZ Recorridos : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ROGÉRIO SPINDOLA MARIZ E OUTROS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a defesa do acusado ALEXSANDRO FREIRE DE HOLANDA para apresentação das contrarrazões quanto ao recurso do Ministério Público. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator